Tribunal: TJMT
Processo: 0009703-81.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009703-81.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDINEI MOREIRA - CPF: 013.168.861-82 (APELANTE), ADINEUZA ALVES PEREIRA - CPF: 977.423.171-68 (VÍTIMA), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
REPARAÇÃO DE DANOS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO QUANTO À INDENIZAÇÃO - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA
REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ELIDIDA - APELANTE ABSOLVIDO DE DELITOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER [AMEAÇA E DANO
] - CONDENAÇÃO APENAS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - SUJEITO PASSIVO - COLETIVIDADE -

INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO PRODUZIU PREJUÍZO À VÍTIMA DETERMINADA - APLICAÇÃO DO
ART. 387, IV, DO CPP IMPERTINENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA -
PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - RECURSO
PROVIDO -
PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

“Consoante o inciso IV do art. 387 do CPP, poderá o julgador, ao prolatar sentença condenatória, fixar o valor mínimo da reparação do dano causado pela infração. Porém, em se tratando de crime que, pela sua natureza, não acarreta prejuízo passível de mensuração econômica e cujo bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública com indeterminação do sujeito passivo (coletividade), não há dano a ser indenizado.”
(TJMT, N.U 0000576-55.2015.8.11.0108)

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap no 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009703-81.2017.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SIDINEI MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SIDINEI MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 660862), que o condenou
por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a
1 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto,
bem como ao pagamento
de R$ 1.000,00 (mil reais)
“a título de reparação de danos”
– art. 12 da Lei no 10.826/03 –
(fls. 169/180).

O apelante sustenta o não cabimento da reparação de danos por ausência de contraditório.

Pede provimento para
“exclusão do valor fixado a título de reparação de danos”
(fls. 194/198).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 201/205).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 214/2017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 22/7/2.017, por volta das 15h, na residência da ex-cunhada, localizada na Rua São Judas Tadeu, 153, Quadra 64, Lote 2, Bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e chutes,
destruiu, danificou, inutilizou e deteriorou
os dois espelhos laterais do veículo VW Voyage da ex-companheira Adineuza Alves; e, também como consciência e vontade, por palavras, gestos e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira Adineuza Alves, conforme declarações vitimarias de fls.14.

[...] Em 22/7/2017,
no período diurno, na sua residência, localizada na Rua ‘D’, n° 16, Quadra 13, Bairro Residencial Joao Antônio Fagundes, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
possuía e mantinha sob sua guarda
um revolver da marca Rossi, calibre 22, número 579561 e sete munições calibre 22 intactas, da marca CBC, conforme BOPM 20l7.243650 de fls. 3/4 e laudo pericial criminal 200.2.03.2017.010251-01 de fls. 50/54
. [...]

O Ministério Público denuncia Sidnei Moreira como incurso nos arts. 69, 147 e 163, § único, I, do CP e art. 12 da Lei na 10.826/03. [...]

O Ministério Público requer:

5) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com os reparos dos dois espelhos laterais do veículo e com as infrações penais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais.
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotora de Justiça – fls. 10/12).

O Juízo singular absolveu o apelante de ameaça e dano qualificado, condenou o apelante pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
fixou indenização por danos,
nos seguintes termos:

“DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 147 E 163, § ÚNICO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL:

Inicialmente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, como destacou o Ministério Público, os fatos ali descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação a conduta praticada pelo denunciado, sobretudo diante do conjunto probatório levado a efeito nos autos.

De outro lado, a informante que presenciou os fatos relatou em Juízo que não viu o acusado proferindo ameaças de morte, tendo apenas aduzido que houve uma discussão entre o casal.

Já em relação ao crime de dano, o acusado alega que o veículo danificado era de sua propriedade, tanto que o documento relativo à propriedade está em nome do denunciado, consoante se vê de fls. 69. Nesse sentido, não há que se falar em crime de dano. [...]

Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretada em favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe. [...]

Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003: [...]

A materialidade está devidamente comprovada, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de apreensão em flagrante delito 12, termo de exibição e apreensão de fls. 16, termo de interrogatório em sede extrajudicial, pelo Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2017.010251-01 de fls. 56/60, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

A autoria do mesmo modo, está sobejamente comprovada, principalmente porque o acusado confessou a prática delitiva nas duas oportunidades que fora interrogado (policial e judicial). [...]

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado como incurso no Artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e ABSOLVÊ-LO dos crimes descritos nos Artigos 147 e 163, § único I, ambos do Código Penal. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - Código 660862)

Pois bem.

O órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização
“pelos danos morais decorrentes dos injustos penais”
, tanto na inicial acusatória (fls. 10/12) quanto nas alegações finais (fls. 161/162), a elidir a assertiva de ausência de contraditório.

Não obstante, verifica-se que o apelante fora absolvido dos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher [ameaça e dano em face de
Adineuza Alves], remanescendo condenação apenas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato, cujo sujeito passivo é a coletividade, razão pela qual não gera qualquer indenização. Em outras palavras,
“se a infração penal não produziu qualquer prejuízo à vítima determinada, revela-se inviável a aplicação do dispositivo legal
”
, qual seja o art. 387, IV, do CPP

(Código de Processo Penal Brasileiro. 4 ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: ed. Juspodivm, 2019, p. 231).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Consoante o inciso IV do art. 387 do CPP, poderá o julgador, ao prolatar sentença condenatória, fixar o valor mínimo da reparação do dano causado pela infração. Porém, em se tratando de crime que, pela sua natureza, não acarreta prejuízo passível de mensuração econômica e cujo bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública com indeterminação do sujeito passivo (coletividade), não há dano a ser indenizado.”
(TJMT, N.U 0000576-55.2015.8.11.0108 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019)

Nesse quadro, a condenação à reparação por danos mostra-se impertinente.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena privativa de liberdade, pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no mínimo legal [1 (um) ano
de detenção].

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap no 160280/2016 – Primeira Câmara Criminal – 17.2.2016).

Por efeito, a pena de multa deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
afastar a condenação à título de reparação por danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020